Tribunal: STF
Processo: ARE 845907
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, no RE 566.621/RS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, a constitucionalidade da aplicação dos arts. 3º e 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/2005 às ações ajuizadas posteriormente à vigência da norma, isto é, 9 de junho de 2005.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.